Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. TEMA REPETITIVO N. 1.249 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, ajuizada contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que indeferiu o pedido de revogação ou flexibilização das medidas protetivas de urgência.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os motivos que ensejaram a decretação das medidas protetivas de urgência são idôneos e demonstram a persistência da situação de risco à higidez físico-psíquica da vítima.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência são concedidas em juízo de cognição sumária e vigoram enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema de Recurso Repetitivo n. 1.249, assentou que as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e autonomia procedimental, de modo que a extinção da punibilidade não determina, necessariamente, sua revogação. A revogação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.
5. A gravidade dos fatos narrados pela vítima, consistentes no envio de mensagens injuriosas e prolação de ameaças de morte à vítima, na alteração de senhas de acesso a suas contas e no monitoramento de sua localização em tempo real, associada à ocorrência de agressões físicas e verbais em ocasiões anteriores ressalta a necessidade de manter as medidas protetivas de urgência, notadamente diante de sua eficácia na tutela da higidez físico-psíquica da vítima e da compatibilidade com a rotina diária da filha comum do casal.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação improcedente.